Tribunal: TJES
Processo: 0003374-56.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003374-56.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DA PENHA COSTA COIMBRA
APELADO: SABEMI SEGURADORA SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003374-56.2019.8.08.0035

APELANTE
: ESPOLIO DE MARIA DA GLÓRIA COSTA COIMBRA

APELADO
: SABEMI SEGURADORA S/A

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
S
entença que
julgou improcedente a
ação de origem.

Em suas razões, o Recorrente sustenta que a Sentença é nula por cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado a quo apenas se manifestou acerca da inversão do ônus da prova em sede de Sentença integrativa oriunda dos embargos interpostos pela ora Apelante; decerto que tal instituto é regra de instrução e não de julgamento.

Subsidiariamente, argumenta que a Sentença merece reforma, pois o documento de fls. 51-54 apenas fora enviado para a Autora pelo correio após esta solicitar informações à Ré, de modo que sequer estão assinados pela contratante. Alega que os documentos de fls. 55-129 e 265-341 evidenciam os descontos ilegais. Afirma, ainda, que os documentos de fls. 180-185 se referem apenas aos planos de seguro e não aos planos de previdência privada.

Finalmente, pugna seja declarada a inconstitucionalidade da Circular 320/06 da SUSEP, bem como, da LC 109/01, mediante controle difuso ou incidental; de modo que,
por se tratar de matéria de ordem pública, não há que se falar em inovação.

P
refacialmente, elucido não vislumbrar nulidade na Sentença objurgada. Isso po
rque,
"
p
as de nullité sans grief"

(não há nulidade sem prejuízo).
No caso posto em xeque, a inversão do ônus da prova foi indeferida em sede de julgamento, razão pela qual a demanda tramitou (regra de instrução) e foi julgada (regra de julgamento) com escopo na di
stribuição
ordinária do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II do CPC.

A
meu ver, somente haveria que se falar em nulidade acaso a inversão do ônus probatório fosse deferida quando do julgamento, eis que haveria
afronta ao disposto no art. 10 do CPC, assim como, cerceamento de defesa,
na medida em que não seria oportunizado
à parte prejudicada desincumbir-se do ônus que lhe fora imposto.
No mesmo caminhar:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL – PROTESTO – DUPLICATA – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – FATO NEGATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE INSTRUÇÃO – ILEGALIDADE AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de ação em que se alega a inexistência da relação jurídica que motivou o protesto em desfavor do autor (fato negativo), o ônus da prova deve ser invertido, já que para ela é impossível dele se desincumbir (prova diabólica). Precedentes do STJ e do TJES. 2.
A despeito de não ter ocorrido a inversão do ônus da prova no momento oportuno, como tal fato não acarretará qualquer prejuízo a parte, resta afastada possível nulidade.
3. Comprovada a existência da dívida, não há que se falar em ilegalidade nos protestos das duplicatas. 4. Recurso improvido.
(TJ-ES - APL: 00198431220028080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2015)

Ademais, no caso dos autos fora oportunizado às partes requerer as provas que entendessem pertinentes, consoante decisões de fls. 214-215 e 236-237; decerto que a parte Autora nenhuma prova requereu nestas oportunidades.

Em continuidade, também não vislumbro razões para a reforma do julgado. E assim o digo, porque não existem sequer indícios que corroborem com a tese autoral; decerto que, ainda que tivesse ocorrido a inversão do ônus probatório, esta não eximiria a consumidora de comprovar minimamente os fatos alegados. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Outrossim, extrai-se dos autos que, em que pese a Autora afirme ter contratado apenas empréstimos, a Ré trouxe aos autos documentos que evidenciam a aquisição da previdência complementar e do seguro de acidentes pessoais, vide fls. 180 e 183-185. Assim, em meu sentir, a Requerida demonstrou a existência de fato impeditivo/extintivo do direito autoral, conforme lhe era imposto pelo art. 373, II do diploma processual civil.

Ademais, caso a parte Autora entendesse pertinente a exibição de mais algum documento em posse da Ré, bastaria tê-lo pleiteado, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova para tanto.

Dito isso, entendo escorreita a Sentença objurgada e, portanto, mantenho-a incólume.

Em tempo, necessário citar recente aresto deste Sodalício no sentido de que: “
A arguição incidental de
inconstitucionalidade

deve ser provocada no primeiro momento que comporte manifestação nos autos, caso contrário, fica obstada pela preclusão consumativa. Nesse viés, a arguição de
inconstitucionalidade

apenas em sede de apelação configura
inovação

recursal
, obstando o conhecimento do recurso nessa parte”.

(TJ-ES - AC: 00096587920208080024, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 14/06/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2022)

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003374-56.2019.8.08.0035

APELANTE
: ESPOLIO DE MARIA DA GLÓRIA COSTA COIMBRA

APELADO
:
SABEMI SEGURADORA S/A

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSUMIDORA QUE NÃO DEMONSTROU MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. FORNECEDORA QUE COLACIONOU CONTRATOS ASSINADOS PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I –

E
lucido não vislumbrar nulidade na Sentença objurgada. Isso porque,
"
p
as de nullité sans grief"

(não há nulidade sem prejuízo).
No caso posto em xeque, a inversão do ônus da prova foi indeferida em sede de julgamento, razão pela qual a demanda tramitou (regra de instrução) e foi julgada (regra de julgamento) com escopo na di
stribuição
ordinária do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II do CPC. A
meu ver, somente haveria que se falar em nulidade acaso a inversão do ônus probatório fosse deferida quando do julgamento, eis que haveria
afronta ao disposto no art. 10 do CPC, assim como, cerceamento de defesa,
na medida em que não seria oportunizado
à parte prejudicada desincumbir-se do ônus que lhe fora imposto.

II -
A
demais,
no caso dos autos fora oportunizado às partes requerer as provas que entendessem pertinentes, consoante decis
ões
de fls. 214-215
e
236-237;
decerto que a parte Autora n
enhuma prova requereu nestas oportunidades.
Em continuidade, também não vislumbro razões para a reforma do julgado. E assim o digo, porque
não existem sequer indícios que corroborem com a tese autoral; decerto que, ainda que tivesse ocorrido a inversão do ônus probatório, esta não eximiria a consumidora de comprovar minimamente os fatos alegados.

III -
Outrossim, e
xtrai-se dos autos que, em que pese a Autora afirme ter contratado apenas empréstimos, a Ré trouxe aos autos documentos que evidenciam a
aquisição
da previdência complementar e do seguro de acidentes pessoais,
vide
fls. 180 e 183-185.
Assim, em meu sentir, a Requerida demonstrou a existência de fato impeditivo/extintivo do direito autoral, conforme lhe era imposto pelo art. 373, II do diploma processual civil.

I
V –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
neg
ar
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.